Tribunal: TJBA
Processo: 8024866-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024866-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA OLIVEIRA GOMES registrado(a) civilmente como ALZIRA OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
ALZIRA OLIVEIRA GOMES registrado(a) civilmente como ALZIRA OLIVEIRA GOMES, ARMIN DELBERT KUENTZER

APELADO: GOLD VH COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA

Advogado(s)
:
DEBORAH SANCHES LOESER, ALESSANDRA NUNES TEODOSIO

RC06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE M
Á
-FÉ. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISPARO DE ALARME ANTIFURTO NA SAÍDA DA LOJA. ABORDAGEM PELOS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PRODUTOS FURTADOS. AUSÊNCIA DE ALARME NA BOLSA OBJETO DA TROCA. DEFEITO NO SISTEMA DE ALARME. CULPA DA EMPRESA. DANO MORAL PASSÍVEL DE SER INDENIZADO. OCORRÊNCIA. SENTE
N
ÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Considera-se litigante de má-fé, a parte que realiza as ações descritas no artigo 80 do CPC, com dolo ou culpa, com o intuito de obter pronunciamento jurisdicional que lhe favoreça.

2 –
No caso dos autos,

não foi claramente demonstrada de forma incontestável a existência de litigância temerária, portanto, não há razões para impor essa condenação à parte recorrente.

3 –
Pedido de condenação por litigância de má-fé realizado em contraminuta, rejeitado.

4 –
O disparo sem justo motivo de alarme antifurto, seguido da abordagem por funcionários da loja e revista dos pertences, causou a consumidora abalo emocional que a levou a emergência médica.

5
– Os danos sofridos ultrapassaram o mero dissabor e causaram a consumidora abalo à passível de ser indenizado.

6
– Precedentes.

7 –
Sentença Reformada. Apelo Conhecido e Provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8009399-30.2022.8.05.0001 tendo como apelante ALZIRA OLIVEIRA GOMES e apelado GOLD VH COMERCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento,
conforme voto do Relator.